Tribunal: TJBA
Processo: 8045164-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045164-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

AGRAVADO: E. T. R. e outros

Advogado(s)
:
CAMILA SANTANA SALES DE OLIVEIRA, SANDRO CRISTIANO SILVA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou a autorização e fornecimento de tratamento antineoplásico à criança, sob pena de bloqueio de valores.

2. A agravante alega ausência de obrigação contratual ou legal para fornecimento integral do tratamento prescrito, além de risco ao equilíbrio econômico-financeiro da operadora. Requereu efeito suspensivo, que foi indeferido em decisão monocrática.

3. Agravo interno interposto contra a negativa de efeito suspensivo. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: (i) saber se o plano de saúde é obrigado a custear tratamento antineoplásico prescrito por médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recusa do plano de saúde em fornecer tratamento necessário à manutenção da vida da agravada configura prática abusiva, conforme entendimento consolidado do STJ, especialmente nos casos de tratamento oncológico.

4. A existência de descumprimento reiterado de decisão judicial autoriza, em tese, o bloqueio de valores para viabilizar o tratamento de saúde.

5. Prevalência do direito à vida e à saúde.

6. A decisão agravada observou o Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8045164-60.2025.8.05.0000, em que é agravante,
PROMÉDICA – PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A.
, e agravada,
E. T. R.
, criança, representado por sua genitora,
L. C. T.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e julgar
PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do Relator.